Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL No 5.546/2015. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação anulatória de débito fiscal. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão quanto à distinção entre o destino físico e o destino jurídico da mercadoria, para fins de incidência do ICMS/DIFAL em favor do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão foi claro ao dispor, nos termos do art. 155, inciso II, da Constituição Federal, ser o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS uma exação de competência dos Estados e do Distrito Federal, tendo por fato gerador a circulação de mercadorias com alteração de titularidade. Indicou como contribuinte a pessoa responsável pela realização de operações relativas à circulação de mercadorias, bem como os prestadores de serviços de transporte e de comunicação, conforme art. 4o da Lei Complementar no 87/1996. Acrescentou encontrar-se a disciplina geral do ICMS prevista na referida Lei Complementar, a qual, contudo, não estabeleceu a sistemática de cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL). A regulamentação da exigência do novo regime de tributação foi atribuída ao Convênio no 93/2015, celebrado no âmbito do CONFAZ. 3.2. O aresto fundamentou haver o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF (Tema 1.093), fixado a tese no sentido de ser indispensável a edição prévia de lei complementar para legitimar a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes, conforme previsto na Emenda Constitucional no 87/2015. A Corte Constitucional declarou indevida a exigência do tributo na ausência de norma complementar específica, e julgou procedente a ADI no 5.469, reconhecendo a inconstitucionalidade formal das cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio ICMS no 93/2015. 3.3. Na hipótese em análise, o acórdão asseverou não estar o feito em curso na data do julgamento do RE no 1.287.019/DF (24/02/2021), por haver sido ajuizado em 29/07/2024. Por esse motivo, aplicou-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, legitimando os recolhimentos anteriores e restringindo a invalidade da exação ao exercício de 2022, período posterior à conclusão do julgamento, por pressupor a edição de lei complementar federal. Assim, a partir do ano-calendário de 2022, a exigência do DIFAL passou a depender da existência de norma complementar específica. 3.4. Por fim, o acórdão afirmou incidir o ICMS-DIFAL, cuja exigência foi efetivamente implementada pela Lei Complementar no 190/2022, após o atendimento da exigência constitucional reconhecida em sede de repercussão geral (Tema 1.093/STF), devendo observar o princípio da anterioridade nonagesimal.

4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 155, inciso II, da Constituição Federal; art. 4o da Lei Complementar no 87/1996.
Jurisprudência relevante citada: RE no 1.287.019/DF; Tema 1.093/STF.